Tribunal: TJSP
Processo: 2111206-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com danos morais. Indeferimento de tutela antecipada.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com danos morais. Indeferimento de tutela antecipada.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não evidenciada a presença de seus requisitos legais.
Recurso não provido.